Tribunal: TJSP
Processo: 2031994-07.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Requerimento de penhora de bem móvel em nome da cônjuge do executado – Procedência do inconformismo - Casamento sob o regime de comunhão parcial de bens - Os bens comuns, ainda que registrados em nome de somente um dos consortes, respondem pela dívida particular do executado, resguardada a meação do cônjuge não devedor – Hipótese de reforma da

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Requerimento de penhora de bem móvel em nome da cônjuge do executado – Procedência do inconformismo - Casamento sob o regime de comunhão parcial de bens - Os bens comuns, ainda que registrados em nome de somente um dos consortes, respondem pela dívida particular do executado, resguardada a meação do cônjuge não devedor – Hipótese de reforma da decisão hostilizada – Recurso provido.